Tribunal: STJ
Processo: 0002882-21.2015.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159197 - SP (2024/0270576-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
THALES ROMANO COELHO - SP481368
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERMO
DE
COMPROMISSO.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e congruente,
o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no sentido da
devida prestação jurisdicional ao superar as teses defensivas de inexistência de
vencedor e de vencido e aplicar o princípio da causalidade para imposição de
honorários de sucumbência. Ademais, quanto ao art. 41, § 3o, da
concluiu pela incidência da Súmula n. 284 do STF pela
Lei n. 13.123/2015,
dissociação do comando normativo com o quanto decidido no acórdão
recorrido, razão pela qual, no ponto, o recurso especial não foi conhecido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51723971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: b730a4ad-e247-477d-994f-74bc9d11db8d

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: b730a4ad-e247-477d-994f-74bc9d11db8d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159197 - SP (2024/0270576-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
THALES ROMANO COELHO - SP481368
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERMO
DE
COMPROMISSO.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido da devida prestação jurisdicional ao superar as teses defensivas de
inexistência de vencedor e de vencido e aplicar o princípio da causalidade
para imposição de honorários de sucumbência. Ademais, quanto ao art. 41, §
3o, da Lei n. 13.123/2015, concluiu pela incidência da Súmula n. 284 do STF
pela dissociação do comando normativo com o quanto decidido no acórdão
recorrido, razão pela qual, no ponto, o recurso especial não foi conhecido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela BIOLAB SANUS
FARMACEUTICA LTDA contra o acórdão de fls. 2288-2292, em que foi negado
provimento ao agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 2286):

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TERMO DE COMPROMISSO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO.
PRINCÍPIODA
CAUSALIDADE. AVENTADA OFENSA AO ART. 1.022, INCISO II, DO CPC.
Documento eletrônico VDA51361884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:31
Código de Controle do Documento: a71502f5-e4b2-40c3-8a2a-c2806c465d8a

DEVIDA
PRESTAÇÃO
DA
TUTELA
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 41, § 3o,DA LEI N. 13.123
/2015. DISSONÂNCIA DO DISPOSITIVO COM O CONTEÚDO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAN. 284 DO STF.
1. O Tribunal de origem, ao concluir pela aplicação do princípio da
causalidade para imposição dos honorários de sucumbência, superou as teses
defensivas acerca da inexistência de vencedor e vencido pelo Termo de
Compromisso, considerando pois que "o esvaziamento do objeto da presente ação
não pode ser imputado à autarquia, mas à autora, ao reconhecer a higidez da sanção
administrativa por meio da celebração termo de compromisso para cumprimento da
obrigação", de modo que inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa
ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O art. 41, § 3o, da Lei n. 13.123/2015, não possui comando normativo
capaz de amparar a tese nele fundamentada, que está dissociada do quanto decidido
no acórdão recorrido, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante a existência de omissão no acórdão embargado
quanto aos precedentes citados e quanto ao art. 41, § 3o, da Lei n. 13.123/2015, que,
alegadamente, ampara a sua tese defensiva.
Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos
infringentes.
Sem impugnação (fl. 2315).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no sentido da
devida prestação jurisdicional ao superar as teses defensivas de inexistência de vencedor
e de vencido e aplicar o princípio da causalidade para imposição de honorários de
sucumbência. Ademais, quanto ao art. 41, § 3o, da Lei n. 13.123/2015, concluiu pela
incidência da Súmula n. 284 do STF pela dissociação do comando normativo com o
quanto decidido no acórdão recorrido, razão pela qual, no ponto, o recurso especial não
foi conhecido.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fl. 2292):

Documento eletrônico VDA51361884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:31
Código de Controle do Documento: a71502f5-e4b2-40c3-8a2a-c2806c465d8a

Consoante outrora destacado, o Tribunal de origem, ao concluir pela
aplicação do princípio da causalidade para imposição dos honorários de
sucumbência, superou as teses defensivas acerca da inexistência de vencedor e
vencido pelo Termo de Compromisso, considerando pois que "o esvaziamento do
objeto da presente ação não pode ser imputado à autarquia, mas à autora, ao
reconhecer a higidez da sanção administrativa por meio da celebração termo de
de modo que inexiste omissão,
compromisso para cumprimento da obrigação",

razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
4/12/2023
7/12/2023
AgInt no AREsp n. 2.156.525/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2022
2/12/2022
Ademais, o art. 41, § 3o, da Lei n. 13.123/2015, não possui comando
normativo capaz de amparar a tese nele fundamentada, que está dissociada do
quanto decidido no acórdão recorrido, o que caracteriza a ausência de delimitação
da controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido AgInt no REsp n. 1.930.411/RS, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n.
4/9/2023
6/9/2023
1.987.866/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2022
15/8/2022
Assim, não declinados argumentos hábeis a infirmar a decisão agravada,
deve ser mantida na sua inteireza.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Ressalto, ainda, que são incabíveis os embargos de declaração nos casos em
que evidenciada a mera contrariedade com a conclusão do julgado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
(EDcl
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
Documento eletrônico VDA51361884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:31
Código de Controle do Documento: a71502f5-e4b2-40c3-8a2a-c2806c465d8a

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
.
já foi
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51361884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:31
Código de Controle do Documento: a71502f5-e4b2-40c3-8a2a-c2806c465d8a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.159.197 / SP
Número Registro: 2024/0270576-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028822120154036100 28822120154036100
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
THALES ROMANO COELHO - SP481368
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
THALES ROMANO COELHO - SP481368
Documento eletrônico VDA51652614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:55
Código de Controle do Documento: b5a3e127-bfe9-4e59-9d64-c42a8552ebc2

EMBARGADO : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:55
Código de Controle do Documento: b5a3e127-bfe9-4e59-9d64-c42a8552ebc2